Tribunal: TJSP
Processo: 0014554-36.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa do "animus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DO VEREDICTO – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – Havendo duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se podendo falar em anulação do julgamento, mormente quando a negativa do "animus necandi" não vem demonstrada de forma cristalina e irrefutável nos autos. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014554-36.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JEAN CARLOS DE OLIVEIRA VICTOR., é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto por Jean Carlos de Oliveira Victor,
somente para reduzir suas penas para 17 anos e 06 meses de reclusão,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
2
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto 5a Vara Criminal
Apelante: Jean Carlos de Oliveira Victor
Apelado: Ministério Público
Voto no 13853
APELAÇÃO CRIMINAL
JÚRI
HOMICÍDIO

RECURSO
DA
DEFESA

PRETENDIDA
A
REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI IMPOSSIBILIDADE
SOBERANIA
DO
VEREDICTO

DECISÃO
AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO Havendo
duas vertentes possíveis e demonstradas nos autos, a escolha
de uma delas pelo Conselho de Sentença é livre, não se
podendo falar em anulação do julgamento, mormente
quando a negativa do “animus necandi” não vem
demonstrada de forma cristalina e irrefutável nos autos.
Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as
penas.
Vistos.
Jean Carlos de Oliveira Victor interpôs recurso
de Apelação em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que, nos termos da
decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 21 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, por ter infringido o artigo 121, § 2o,
incisos I e IV, do Código Penal (fls. 561/564).
Em suas razões, a Defesa requereu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
3
preliminar, o reconhecimento da nulidade do julgamento, por não ter
sido formulado quesito específico que abrangesse a tese defensiva
referente à desclassificação da conduta. No mérito, pleiteou a realização
de novo Júri, alegando, em síntese, que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o réu não agiu
com “animus necandi”. Subsidiariamente, requereu o afastamento das
qualificadoras e a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 582/590).
O Ministério Público, por sua vez, nas
contrarrazões, requereu o não provimento do apelo (fls. 695/699).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 707/712).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que a alegação de nulidade
levantada pela Defesa não pode ser acolhida.
Com efeito, conforme se extrai da ata da sessão
plenária, a Defesa sustentou a tese de desclassificação para a modalidade
simples, mediante o afastamento das qualificadoras (fls. 552 e 687),
sendo certo que foram devidamente submetidas à votação os quesitos
relativos às qualificadoras imputadas, razão pela qual era desnecessária a
formulação de quesito específico sobre a desclassificação para a
modalidade simples, já que, ao apreciar as qualificadoras e votar
favoravelmente à manutenção delas (quesitos no 03 e 04 fls. 557/558 e
689/690), o Corpo de Jurados rechaçou a tese da Defesa.
Ademais, observo que as eventuais nulidades
constatadas no julgamento em Plenário devem ser arguidas logo depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
4
de ocorrerem, consoante o disposto no artigo 571, inciso VIII, do
Código de Processo Penal, devendo constar, obrigatoriamente, da ata do
julgamento, conforme o disposto no artigo 495, inciso XV, do mesmo
diploma legal, o que não se verifica, in casu, conforme a ata de
julgamento de fls. 548/583 e 683/688. Aliás, importante ressaltar que
consta daquele documento que, após a leitura dos quesitos, as partes
foram indagadas se tinham algum “requerimento ou reclamação a fazer,
obtendo resposta negativa de ambas” (fls. 552 e 687). Assim, a alegação
de nulidade acabou sendo alcançada pela preclusão, uma vez que o
protesto não se presume.
Cumpre mencionar, ainda, que a ata de
julgamento foi devidamente rubricada e assinada pela Defesa (fls.
683/688).
Sobre o tema: “Julgamento pelo E. Tribunal do Júri.
Alegação de nulidade na realização de uma segunda votação pelo douto juiz
singular. Afastamento. Com efeito, após a leitura dos quesitos o Juiz Presidente
deverá indagar as partes se têm reclamação a fazer, devendo a decisão constar da
ata - art. 484 do CPP. No caso não houve qualquer reclamação das partes. Ao
contrário, houve concordância. Ocorrência, portanto, da preclusão consumativa.
Preliminar rejeitada” (Apelação no 9225874-45.2003.8.26.0000. 4a Câm. Dir. Crim.
Relator Des. Eduardo Braga. Julgada em 07.06.2011).
Dessa forma, rejeito a preliminar e passo ao
mérito.
Analisando-se os autos, verifica-se que não é o
caso de se levar o réu a novo julgamento, devendo a decisão “a quo” ser
mantida. Isto porque a anulação das decisões do Tribunal do Júri
somente é possível quando proferidas em total desacordo com a prova
dos autos, o que não se evidencia neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
5
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia
26.04.2015, por volta das 21h43min, na Rua Gilberto Parma, no 761,
bairro Residencial Caetano, na cidade e Comarca de São José do Rio
Preto, agindo com intenção homicida, por motivo torpe, consistente em
vingança, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu
golpes no tórax de José Bento Rodrigues da Silva, causando-lhe
ferimentos que foram a causa de sua morte.
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que, de acordo com o que ficou decidido pelo corpo de jurados,
condenou o ora apelante nos termos da denúncia.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo laudo pericial do local (fls.
45/48), pelo laudo de exame necroscópico (fls. 62/67), bem como pela
prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogada em Plenário, o réu negou a prática
do delito, alegando, em síntese, que não desferiu um golpe contra a
vítima e que não tinha a intenção de matá-la. Sustentou que, ao ser
avisado por sua namorada que o ofendido estava no local, mandando-o
correr, tentou entrar no carro, mas aquele veio atrás e, ameaçando-o de
morte, o puxou, momento em que apanhou um canivete. Acrescentou
que, na sequência, a vítima se aproximou e lhe deu uma rasteira,
momento em que, ao tentar se segurar para não cair, acabou a atingindo
com o canivete. Afirmou que, após atingir a vítima, entrou no carro e foi
embora, fugindo para outro estado, por receio de represália da família do
ofendido, retornando à cidade do crime somente meses depois, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
6
passou a residir em um sítio. Alegou, ainda, que a arma branca não era
propriamente um canivete, mas um abridor profissional, contendo uma
lâmina para a abertura de garrafa de vinho, a qual estava guardado
dentro do seu carro. Por fim, disse que as testemunhas mentem, mas não
apontou um motivo para tanto (fls. 591/609).
Tal versão, no entanto, foi contrariada pelos
demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento seguro, a testemunha Kenia
Cristina Pires Barboza informou que tinha um relacionamento amoroso
com o réu, mas, após um desentendimento, decidiu se separar dele e sair
de casa, o que confidenciou à vítima, seu ex-marido, o qual lhe ajudou a
levar alguns bens pessoais para a mudança. Segundo Kenia, ao chegar
com o réu e seus filhos na casa da sua mãe, se deparou com a vítima
aguardando no local, a qual confrontou o acusado, dizendo que ele não
tinha vergonha e não era homem pelo modo que estava agindo na
separação. Acrescentou que, na sequência, o réu rodeou o carro e ficou
apoiado na porta, tendo a vítima ido ao encontro dele e continuado a
discussão, mas, de repente, o acusado pegou o ofendido pelo pescoço e
começou a enforcá-lo. Afirmou que, na sequência, seus filhos
conseguiram apartar a brigar e puxar a vítima, mas o réu se aproximou e
deu uma punhalada nela, a atingindo embaixo da axila, após o que
entrou no carro, “jogou” em cima do ofendido e fugiu. Asseverou que,
no dia dos fatos, o próprio réu havia pedido que um de seus filhos
ligasse para a vítima para buscar um material escolar, mas tentaram
evitar que, em razão disso, eles se encontrassem na casa da sua mãe, por
conta das desavenças entre eles, não sabendo dizer se o acusado
planejou o crime. Afirmou que o réu lhe falou, certa vez, que “antes dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
7
(o ofendido) me matar mato eu ele primeiro” e manifestou o desejo de
adquirir uma arma, mas acabou comprando o canivete, o qual só viu no
dia anterior aos fatos. Por fim, disse que o acusado era muito ciumento e
possessivo; que o resgate demorou, tendo a vítima sofrido uma
hemorragia e não resistido ao ferimento; e que seus filhos, de doze e
dezesseis anos, sua sobrinha de onze anos e sua mãe presenciaram os
fatos; e que o réu era bem maior que a vítima e tinha dores no quadril,
mas caminhava normalmente (fls. 610/634).
Em reforço à tese acusatória, a testemunha
Guilherme Barboza Rodrigues, filho da vítima, informou que o réu lhe
pediu que ligasse para seu pai ir buscá-lo na casa de sua avó, o que fez,
e, quando chegaram lá, o ofendido já estava no local. Segundo
Guilherme, seu pai confrontou o acusado, sobre ele não estar cuidando
da sua mãe, que estava em depressão, e dizendo que ele não era homem,
mas não proferiu qualquer ameaça. Acrescentou que, na sequência, o réu
entrou no carro, mas permaneceu no local, tendo a vítima ido ao
encontro dele, momento em que o acusado saiu do carro e pegou o
ofendido pelo pescoço. Afirmou que se aproximou deles e puxou seu
pai, ocasião em que percebeu que ele estava ferido, com um corte,
acreditando que o acusado desferiu a facada no momento em que o
pegou pelo pescoço. Afirmou que, na sequência, o acusado fugiu,
levando a arma do crime e passando “rasante” com o carro perto deles,
razão pela qual precisou puxar seu pai rápido para a calçada. Por fim,
disse que seu pai “nem relou” no réu e que ele morreu na sua frente (fls.
635/647).
Por outro lado, a testemunha José Rodrigo
Moraldi, arrolada pela Defesa, afirmou que o ofendido procurou o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
8
no local de trabalho e o ameaçou de morte, mas não soube precisar a
data em que tal fato ocorreu (fls. 648/657).
Bem analisada a prova, tem-se que o acusado,
conforme entenderam os jurados, agiu com intuito homicida: desferiu
um golpe de arma branca na vítima, em região vital, atingindo-a no
coração, tudo a evidenciar o seu “animus necandi” ou, no mínimo, que
assumiu o risco de matar o ofendido.
Frise-se que as testemunhas Kenia e Guilherme
afirmaram que o ofendido não agrediu o réu fisicamente e que este
poderia ter saído do local dos fatos, mas não o fez. Ademais, o próprio
acusado admitiu que o canivete estava dentro do carro, tendo as
testemunhas sido uníssonas no sentido de que ele se dirigiu ao veículo
antes de golpear a vítima, tudo a evidenciar que o réu se apoderou do
instrumento com a intenção de matar a vítima, sendo certo que, logo
após o golpe, ele fugiu do local e quase atropelou o ofendido e o filho
deste, o que reforça a tese acusatória.
Nesse contexto, irrelevante que o canivete
tenha sido adquirido para fins de trabalho, o que sequer ficou
demonstrado, já que a arma do crime não foi apreendida e a testemunha
Kenia afirmou que somente viu o réu em poder do canivete no dia
anterior aos fatos.
Cumpre mencionar, a propósito, que os
depoimentos prestados na Delegacia e em Juízo pelas testemunhas Kenia
e Guilherme, são, em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas
divergências, além de próprias da natureza da prova, referem-se a fatos
secundários, razão pela qual não retiram a credibilidade de tais
testemunhos. Ademais, nada existe nos autos a indicar que elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
9
estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada
há nos autos a infirmar as suas palavras.
Em face de tal conjunto probatório, não se pode
afirmar que a decisão dos jurados, no sentido de condenar o réu, tenha
sido contrária à evidência dos autos.
Há,
efetivamente,
elementos
de
prova
homogêneos, que estão a justificar a condenação da apelante pelo
Conselho de Sentença, que acolheu a tese da acusação.
Anote-se, nesse passo, que não é qualquer
dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na
instrução que autorizam a cassação do julgamento. Para tanto, seria
necessário que a decisão não contasse com nenhum arrimo na prova dos
autos, desta se divorciando ostensivamente.
Nesse sentido:
“Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é aquela que não tem apoio em prova nenhuma, é aquela proferida ao
arrepio de tudo quanto mostram aos autos, é aquela que não tem a suportá-la,
ou a justificá-la, um único dado indicativo do acerto da conclusão adotada.
Não é, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos,
elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pela
prova” (TJSP 2a Câmara Criminal Ap. Crim. 117.692-3/6 Relator
Desembargador Canguçu de Almeida).
“Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos é a que se afasta completamente dos subsídios enfeixados no
processado, traduzindo verdadeira criação mental dos jurados” (TJRS, Ap.
Crim., Relator Desembargador Ladislau Fernando Rohnelt, RT 557/371).
Até mesmo o Pretório Excelso já consignou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
10
que: “O êxito da apelação fundada no argumento de decisão manifestamente
destoante do acervo probatório vincula-se à arbitrariedade do Júri, quando
este, ao apreciar a causa, desvia-se dos fatos apurados para impor solução
sem apoio em elementos de convencimento idôneos” (STF, RE, Relator
Francisco Rezek, RTJ 123/345).
Evidente, pois, que, se o corpo de jurados
tomou posicionamento de acordo com uma das teses defendidas e
perfeitamente sustentável, não se mostra arbitrário ou manifestamente
dissociado do conjunto probatório, inclusive no que tange às
circunstâncias qualificadoras do motivo torpe (por vingança, por não ter
gostado da intervenção da vítima no processo de separação do réu e da
ex-esposa daquela) e do emprego de recurso que dificultou a defesa da
vítima (que foi golpeada de surpresa, quando estava desarmada),
tornando-se inadmissível a cassação da decisão, diante do princípio da
soberania dos veredictos.
Cumpre mencionar que ainda que houvesse
desentendimentos anteriores, tais circunstâncias não fariam com que a
vítima esperasse desproporcional agressão.
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CIÚMES E VINGANÇA. MOTIVO TORPE. CARACTERIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. EMPREGO DE RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DO
OFENDIDO.
EXISTÊNCIA
DE
ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE O PACIENTE E A VÍTIMA. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É da competência do conselho de
sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúme ou vingança,
bem como se tais sentimentos, na análise do caso concreto, constituem o motivo
torpe que qualifica o crime de homicídio. 2. O fato de existir prévia animosidade
entre o paciente e a vítima não exclui, por si só, a qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que esta deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
11
analisada de acordo com os fatos narrados na denúncia, com o apoio do conjunto
fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal (g. n.). 3. Ordem
denegada. (HC 104.097/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
13/08/2009, DJe 13/10/2009)
Ressalte-se, a propósito, que a decisão do Júri
tem sua soberania garantida na Constituição Federal e somente não
prevalece quando totalmente dissociada do conjunto probatório,
conforme o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal,
que admite apelação das decisões do Tribunal do Júri quando o
veredicto dos jurados for manifestamente contrário à prova dos autos. O
advérbio manifestamente indica que a decisão não pode ser arbitrária,
afastada totalmente das provas, o que não se vislumbra, in casu.
Bem por isso, já se decidiu na Col. 11a Câmara
de Direito Criminal, em acórdão da lavra da eminente Desembargadora
Maria Tereza do Amaral que "E pacífico no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento segundo o qual, havendo mais de uma versão plausível diante
do conjunto probatório, a opção majoritária do júri por uma delas não
configura, necessariamente, manifesta contrariedade à prova dos autos. Nesse
sentido: "Manifesta contrariedade à prova dos autos. Tal não ocorre quando
os jurados, bem ou mal, optarem por uma das versões da prova do fato." (STJ
- REsp 64.476-PB - Rei Min. José Dantas -5aT- DJU n° 198, 16.10.95,
p.34.680)" (Apelação n° 0128529-91.2010.8.26.0000, julgada em 08/06/2011).
Considere-se, ainda, que, também em respeito à
garantia constitucional da soberania dos veredictos, ao Juízo ad quem é
defeso afastar a decisão dos jurados acerca dos quesitos que tratam das
qualificadoras, sob pena de dar nova classificação jurídica ao delito.
A propósito, a jurisprudência trazida por Julio
Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Comentado 7a edição
ed. Atlas (comentário ao art. 593 - p. 1.251): STJ: “Reconhecida pelo Júri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
12
a qualificadora do motivo torpe, não pode o Tribunal de Justiça, em apelação
da defesa, simplesmente, reformar o veredicto popular para cancelá-la, já que
isso implicaria em malferir a soberania do Júri (art. 5o, XXXVIII, c, da
Constituição)” RT 683/370-1). TJRS: “O STF firmou jurisprudência no
sentido de que o Tribunal não pode retirar a qualificadora do homicídio
reconhecida pelo Júri.” (RJTJERGS 151/225).
Em suma, a decisão está de acordo com a prova
dos autos, tendo o Conselho de Sentença optado pela versão que lhe
pareceu mais correta, em conformidade com as provas colhidas.
Justa, então, a conclusão condenatória.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
Na primeira fase, a MMa. Juíza sentenciante
fixou a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 18 anos de reclusão,
por considerar que “o réu possui personalidade violenta, com profundo
desrespeito pela vida humana, indo ao encontro da vítima,
deliberadamente, portanto arma branca. Não há relatos de luta
corporal ou de golpes desferidos pela vítima contra o réu, sequer ele,
em seu interrogatório nesta data, menciona que foi agredido.
Simplesmente investiu contra a vítima, desarmada, matando-a. Além
disso, o réu demonstrou firme propósito de escapar à aplicação da Lei
Penal, ficando foragido por mais de 04 anos desde o crime,
demonstrando novamente personalidade desviada de valores morais e
indiferente à Lei e à Justiça. As consequências do crime são
gravíssimas. O réu matou a vítima a sangue frio, com um golpe certeiro
no peito, na frente de seus filhos, de 16 e 12 anos, inclusive enquanto
Guilherme, o mais velho, segurava o pai nos braços para tentar evitar a
briga. Além de ficarem órfãos prematuramente, a imagem do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
13
ceifando a vida de seu pai os acompanhará por toda a vida, causando
traumas indeléveis e consequências nefastas na formação de suas
personalidades e para toda a vida”. No entanto, o fato de o acusado ter
ido ao encontro da vítima portando a arma branca com a intenção de
matá-la e de não ter o ofendido o agredido evidenciaram o “animus
necandi” que configurou o crime. Igualmente, o fato de a vítima ter sido
surpreendida pelo acusado, estando desarmada, foi utilizado para
caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
a ser considerada na segunda fase da dosimetria, razão pela qual não
pode ser também utilizada para exasperar a pena-base. Outrossim, o fato
de o réu ter se evadido após o crime, por si só, não se mostra suficiente
para majorar a pena. Assim, considerando somente que as circunstâncias
e consequências do crime realmente extrapolaram aquelas inerentes ao
tipo penal, uma vez que o réu praticou o delito na frente dos filhos da
vítima, ambos menores de idade, causando-lhes, por óbvio, um trauma,
ainda que não estejam sendo submetidos a acompanhamento
psicológico, demonstrando maior reprovabilidade da conduta do
acusado, entendo mais adequada a majoração da pena 1/4 acima do
mínimo legal, em 15 anos de reclusão.
Ressalte-se, a propósito, que a imposição de
pena tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e
recuperar o infrator), mas, também e principalmente, exercer a
prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para
fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que
devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os
critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
14
entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa
ficar no patamar mínimo” (Superior Tribunal de Justiça, 2a Turma, HC 76.196/GO,
rel. Min. Maurício Correa, RTJ, 176/742 ou Guilherme De Souza Nucci,
Individualização da Pena, 1a ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota 5, grifei).
Na segunda fase, considerando a qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima como circunstância
agravante, a magistrada corretamente majorou as penas em 1/6,
perfazendo 17 anos e 06 meses de reclusão.
Cabe ressaltar, a propósito, que, no crime de
homicídio, quando presentes mais de uma qualificadora, é possível a
utilização de somente uma delas para caracterizar o tipo qualificado,
sendo as demais consideradas como circunstâncias agravantes, se houver
previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do
artigo 59 do Código Penal.
A esse respeito: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃOACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR
O DELITO E DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER RECONHECÍVEIS DE
PLANO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Consoante
orientação sedimentada nessa Corte Superior, havendo duas qualificadoras, é
possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como
circunstância negativa -agravante, quando prevista legalmente, ou como
circunstância judicial, residualmente. 2. [...]” (STJ - HC 167419/RJ, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgamento de 02/08/2012, DJe de 15/08/2012)
Na derradeira etapa, inexistindo outras causas
modificativas, torno a pena definitiva no patamar em que agora se
encontra, isto é, em 17 anos e 06 meses de reclusão.
Correta, por fim, a fixação do regime fechado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014554-36.2015.8.26.0576 -Voto no 13853
15
para início de desconto da pena privativa de liberdade, uma vez que,
pelas circunstâncias do delito, pela pena aplicada e pela natureza
hedionda do homicídio, é o único cabível.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Jean Carlos de Oliveira Victor, somente para
reduzir suas penas para 17 anos e 06 meses de reclusão, mantendo, no
mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator